Tribunal: TJBA
Processo: 8032562-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032562-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO NUNES MACHADO Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE QUANTIAS DEPOSITADAS EM CONTAS BANCÁRIAS DO EXECUTADO. CONVÊNIO SISBAJUD. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO. CABIMENTO. DECISÃO A QUO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Atualmente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos que esteja depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou em outras modalidades de investimento, exceto nos casos de má-fé, fraude ou abuso. II- Constatado que o valor bloqueado em contas bancárias de titularidade do executado (R$ 3.319,36 - três mil trezentos e dezenove reais e trinta e seis centavos) é parte de um todo impenhorável de até 40 (quarenta) salários mínimos e, não tendo o exequente comprovado que o devedor se enquadra nas exceções referenciadas, afigura-se descabida a manutenção da indisponibilidade. III- Decisão a quo reformada para determinar o desbloqueio e/ou devolução do valor de R$ 3.319,36 (três mil, trezentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), apreendido na conta bancária do agravante, prosseguindo a execução em outros bens do executado, desde que penhoráveis. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8032562-71.2024.8.05.00000, em que figuram como agravante ANTONIO NUNES MACHADO e como agravado, MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)